Tribunal: TJPA
Processo: 0816340-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816340-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS BENTES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (Roubo majorado) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

É pacífico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

3.

“De acordo com a orientação jurisprudencial, é válido o uso da fundamentação per relationem, se o Tribunal apresentar os seus próprios argumentos para manter a decisão de primeiro grau, ainda que de forma sucinta. (AgRg nos EDcl no HC n. 760.300/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)”

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. João Bosco Oliveira de Almeida e Bia Regis de Almeida, em favor do nacional ELIAS BENTES DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente foi sentenciado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, autos do processo crime nº 0801376-07.2023.8.14.0037, alegando ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Assim, requereram a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva, para que, em liberdade, aguarde o julgamento do recurso de apelação interposto, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, com interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 22549944 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 22659870, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 22826362.

Na Id 22859452 acatei a prevenção.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ELIAS BENTES DA SILVA, sentenciado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, pelo cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, em que se alega ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos documentos juntados que o paciente, juntamente com outros envolvidos, com uso e disparo de arma de fogo, violência e grave ameaça, invadiu a casa das vítimas, ELIENE DE LISBOA MESQUITA e JOCIVALDO GONÇALVES DE LIMA, levando a quantia de R$-26.000,00 (vinte e seis mil reais), tendo as vítimas reconhecido o paciente que já teria trabalhado para o casal e sabia que eles guardavam dinheiro em casa, fato ocorrido no dia 13/06/2023.

Do ato indicado como coator, sentença condenatória, constam os fundamentos que negaram ao paciente o direito de recorrer em liberdade assim vazado, Id 22392143 – Pág. 11:

“
i) Direito de apelar em liberdade

Nego o benefício do
apelo
em liberdade ao réu e
mantenho sua prisão preventiva,
pois subsistente os requisitos que a autorizam, considerando a gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva.” <sic>

Constata-se que o juízo
a quo
,

ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente, utilizou fundamentação remissiva ao decreto preventivo, fazendo uso da técnica
per

relationem
, sustentando que subsistem os requisitos da cautelar, e, portanto, continuam hígidos os motivos que justificaram a custódia preventiva.

A fundamentação
per

relationem
tem amparo jurídico firmando em jurisprudência do c. STJ. Vejamos:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Por oportuno, digo que a decisão do juízo
a quo
que manteve a prisão cautelar, embora sucinta, expressa fundamentação necessária, e, assim: “A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação" (HC n. 410.747/SC, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017). (AgRg no RHC n. 191.804/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem ante a ausência de ilegalidade a ser sanada.

É o voto.

Belém, 02/12/2024